Tribunal: TJDFT
Processo: 0707378-70.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL. BEM COMUM. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ART. 1.009, §1o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. ART. 292, INCISO IV. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PLEITO PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ART. 99, §3o, DO CPC. DEFERIMENTO. EFEITOS EX TUNC. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NA SENTENÇA. NÃO VERIFICADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO LEGAL. FIXAÇÃO MENOR. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante disposição contida no art.1.009, §1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. 1.1 Na hipótese dos autos, tem-se que a rejeição da impugnação ao valor da causa não é matéria que comporta agravo de instrumento, por não constar do rol do art. 1.015, do CPC, sendo, portando, cabível sua discussão nesta esfera recursal, nos exatos termos do art. 1.009, §1o, do CPC;

2. Tratando-se de ação de extinção de condomínio com alienação judicial, cobrança de aluguéis e pedido de ressarcimento, o valor da causa deve corresponder ao somatório do proveito econômico perseguido pelo autor, a teor do que dispõe o art. 292, inciso IV, do CPC. 2.1 Nesse contexto, considerando a disposição processual contida no art. 292, inciso IV, do CPC, de que o valor da causa corresponderá à avaliação da área ou do bem objeto do pedido, conclui-se que, por se tratar de pedido de extinção de condomínio com alienação judicial de imóvel, a quantia a ser atribuída à causa deve corresponder à totalidade da coisa comum, e não apenas à proporção que compete ao autor, mesmo porque a alienação judicial foi requerida sobre a integralidade do bem e não sobre o percentual do proveito econômico do autor. Precedentes.

3. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 3.1 No caso dos autos, a atual situação econômica do Apelante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, evidencia que não dispõe, no momento, de condições de arcar com as despesas do processo sem desfalcar a sua própria subsistência.

4. Considerando o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela parte ré, ora apelante, antes da prolação da r. sentença, e a ausência de apreciação do ponto pelo Magistrado de origem, tem-se que os benefícios decorrentes do presente deferimento possuem efeito ex tunc, retroagindo, portanto, à data da sentença, de modo que a exigibilidade da condenação da ré/apelante ao pagamento das custas processuais restará suspensa.

5. A despeito de os réus, ora Apelantes, afirmarem restar a sentença eivada de contradição e omissão, do cotejo entre as razões recursais, os fundamentos e o dispositivo da r. sentença, nota-se a toda evidência, que os pontos tidos pelos recorrentes como eivados de vícios foram, na realidade, expressamente enfrentados, com riqueza de detalhes, pontuando limites temporais, valores, percentuais, proporções, deduções e condições de venda, para, só então, se obter a equivalência dos direitos que o autor exerce sobre parte do imóvel objeto da lide, não merecendo a sentença nenhuma alteração.

6. Não se deve afastar as diretrizes do art. 85, § 2o, do CPC quando a fixação dos honorários de sucumbência, dentro dos limites legais, não se mostra desarrazoada e desproporcional em atenção ao trabalho despendido. 6.1. Porém, em casos que não há condenação ou que o valor da causa ou da condenação se mostram desarrazoados, por elevados, como na hipótese dos autos, a jurisprudência vem aceitando que o arbitramento dos honorários advocatícios seja estabelecido conforme as diretrizes dos incisos I a IV do mesmo dispositivo, em conjunto com a disposição contida no artigo 8o, do CPC, utilizando-se dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, permitindo-se, com isso, estabelecer valores em percentuais inferiores ao de 10% (dez por cento) para os honorários advocatícios, sem prejuízo de se remunerar condignamente o causídico.

7. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e parcialmente providos.